Tribunal: TJSP
Processo: 0000152-04.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000152-04.2018.8.26.0621, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que são apelantes
REINALDO LÚCIO COSTA e VILMA BATISTA VILHENA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos interpostos por
Reinaldo Lúcio Costa e Vilma Batista Vilhena para o fim de, com base no disposto no
artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, absolvê-los das imputações contra eles
dirigidas neste processo, expedindo-se imediatamente alvará de soltura clausulado em
favor de Reinaldo Lúcio Costa. Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000152-04.2018.8.26.0621 - Cachoeira Paulista - VOTO No 11242 2/6
Apelação Criminal no 0000152-04.2018.8.26.0621
Comarca e Vara: Cachoeira Paulista 2a Vara
Apelantes: Reinaldo Lúcio Costa e Vilma Batista Vilhena
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11.242
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição por falta de
provas. Esgotada a instrução, não havendo provas simplesmente
conclusivas para a condenação, impõe-se a absolvição da pessoa,
ainda que o seja pela ótica estritamente residual da inexistência de
elementos mais certos para a resposta adversa.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas por Reinaldo Lúcio Costa e
Vilma Batista Vilhena em face da sentença de primeira instância
que, julgando-os infratores da norma do artigo 33, caput da Lei
11.343/2006, aplicou a Reinaldo a pena total e definitiva de oito (8)
anos e um (1) mês de reclusão, a ser cumprida no regime prisional
inicialmente fechado, e pagamento de oitocentos e oito (808) dias-
multa, arbitrados no patamar legal mínimo, e a Vilma pena total e
definitiva de seis (6) anos e nove (9) meses de reclusão, a ser
cumprida no regime prisional inicialmente fechado, e pagamento de
seiscentos e setenta e quatro (674) dias-multa, arbitrados no patamar
legal mínimo.
Reclamam os apelantes, em suma, suas absolvições por
insuficiência de provas. Sucessivamente, pedem a redução das penas
aplicadas, com alteração dos regimes prisionais iniciais substituição
das penas corporais impostas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000152-04.2018.8.26.0621 - Cachoeira Paulista - VOTO No 11242 3/6
Os recursos foram devidamente recebidos e processados,
manifestando-se o Ministério Público do Estado de São Paulo pelo
parcial provimento aos apelos, enquanto a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento.
É o relatório.
Dá-se provimento aos recursos interpostos.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 8-9, 18-20, 21-22, 26-27), notadamente através do aludo
pericial de fls. 229-231, que confirmou a apreensão de cerca de vinte
e cinco (25) gramas de maconha, vindo também confirmada em
diversos momentos da prova oral aqui reunida.
No entanto, não foram apresentadas nos autos provas
suficientes da autoria do crime de tráfico de drogas.
Os acusados Reinaldo (fls. 285-286) e Vilma (fls. 302-303)
negaram em juízo a autoria do crime. Alegaram ser consumidores de
maconha, esclarecendo que estavam em situação de rua e moravam
juntos em uma estação ferroviária abandonada, frequentada também
por outros usuários de drogas. Negaram qualquer relação com drogas
encontradas no local e esclareceram que o dinheiro encontrado com
Reinaldo provinha do recebimento de benefício do programa Bolsa
Família pela ré Vilma. Disseram ainda que já haviam sido abordados
anteriormente por policiais, que frequentemente realizam buscas no
local. O corréu André (fls. 283-284), absolvido em primeira instância,
também negou a autoria do crime, em termos semelhantes.
As testemunhas Moacir (fls. 280) e Roberto (fls. 279), policiais
civis, narraram em juízo que, na data dos fatos, realizaram buscas em
uma estação ferroviária abandonada, local frequentado por indistintos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000152-04.2018.8.26.0621 - Cachoeira Paulista - VOTO No 11242 4/6
usuários de drogas e conhecido pelo tráfico de drogas. Ali, avistaram
os acusados Reinaldo e Vilma, bem como o corréu absolvido André,
em um cômodo, sendo todos moradores de rua. Em revista pessoal,
encontraram cerca de cento e vinte reais em poder do acusado
Reinaldo. Em buscas pelo local, encontraram embaixo de um banco
próximo aos réus porções de maconha, embaladas individualmente e
acondicionadas em uma sacola. A ré Vilma alegou que tais drogas se
destinavam a uso próprio e, durante as diligências, saiu do local,
comparecendo na delegacia somente após a prisão dos suspeitos
Reinaldo e André. Questionados, os depoentes esclareceram que, na
data dos fatos, outras pessoas também se encontravam no local.
As testemunhas Rosemary (fls. 277-278) e Gleysiane (fls. 282)
não presenciaram os fatos narrados na denúncia, limitando-se a
afirmar em juízo que o acusado Reinaldo é usuário de drogas,
encontrando-se me situação de rua.
Destaque-se que inexistem nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
O conjunto de provas acima apresentado não é suficiente para
sustentar a condenação dos acusados. Os policiais civis responsáveis
pela prisão dos réus não avistaram nenhum dos acusados em
qualquer atitude que indicasse a traficância de drogas, em nem os
surpreenderam em qualquer interação direta com as drogas descritas
na denúncia. Tais drogas, aliás, não foram encontradas em poder
direto dos acusados, mas sim em um banco próximo, dentro de
estação ferroviária abandonada que, segundo os próprios policiais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000152-04.2018.8.26.0621 - Cachoeira Paulista - VOTO No 11242 5/6
era frequentada por usuários de drogas. Destaque-se ainda que, na
data da prisão dos réus, outros indivíduos também se encontravam no
local, informação novamente confirmada pelos policiais ouvidos em
juízo.
Quanto ao interrogatório em sede policial de Vilma, no sentido
de que tais drogas se destinavam a seu uso próprio, tal depoimento
não se confirmou em juízo, momento em que a acusada negou
qualquer relação com as substâncias. É claro que a motivava então o
desejo de ver seus parceiros de rua libertados, de sorte que pouco
crédito aquela confissão haveria de afinal merecer.
Assim, por mais que as drogas em questão tenham sido
encontradas em local próximo aos réus, não há nos autos nenhum
elemento que indique seguramente uma ligação entre tais
substâncias e os acusados, que em nenhum momento interagiram
com as drogas. Não se pode simplesmente supor que os apelantes
fossem os proprietários das drogas somente em razão de seus
antecedentes criminais, sendo de todo plausível que as substâncias
apreendidas pertencessem a qualquer uma das demais pessoas
presentes no local, aparentemente todas em situação idêntica à dos
acusados.
Tampouco sustenta as condenações dos acusados a mera
circunstância do apelante Reinaldo trazer consigo dinheiro trocado.
Ao que se sabe, a posse de valores não especialmente admiráveis
por um morador de rua ainda não chega a ser simplesmente
inusitada, não sendo válido supor-se que tais valores tenham origem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000152-04.2018.8.26.0621 - Cachoeira Paulista - VOTO No 11242 6/6
ilícita somente em razão da situação socioeconômica do acusado, ou
de seus antecedentes criminais. Claro que alguém em situação de rua
não tem como guardar todo o seu dinheiro senão em seu poder
corporal imediato.
Verifica-se, portanto, que as provas apresentadas nos autos não
apontam, com suficiente certeza, a autoria do crime de tráfico de
drogas, sendo de rigor assim a absolvição de ambos os réus, ainda
que pela simples razão residual da insuficiência de provas.
Em face do exposto, dá-se provimento aos recursos
interpostos por Reinaldo Lúcio Costa e Vilma Batista Vilhena para
o fim de, com base no disposto no artigo 386, inciso VII do Código de
Processo Penal, absolvê-los das imputações contra eles dirigidas
neste processo, expedindo-se imediatamente alvará de soltura
clausulado em favor de Reinaldo Lúcio Costa.
Mazina Martins
Relator